Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de fazer. Necessidade de intimação pessoal do devedor.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer ” (STJ 410), entendimento que subsiste na vigência do atual CPC.